Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-75.2019.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-75.2019.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta por Alberto Gonçalves.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar suposta omissão referente
ao
acórdão originário, considerando
a existência de
posterior julgamento colegiado

d
os

aclaratórios

opostos pela parte adversa.

III. Razões de decidir

3.
Não houve impugnação oportuna ao acórdão originário, sendo vedada a utilização de embargos subsequentes para suscitar omissão não apontada anteriormente, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos
não conhecidos.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de
embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir matéria já alcançada pela preclusão.
2. A parte que se mantém inerte quanto à oposição de embargos no momento próprio não pode, em sede de novos
aclaratórios
, suscitar omissão relativa ao acórdão principal
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, 507, 1.022 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1905604/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
11/11/2021; TJ-GO, Apelação Cível 5506837-46.2020.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo

Estado de Mato Grosso
,
contra
acórd
ão proferid
o
por est
e
Relator, que
,
por unanimidade,

negou provimento
ao recurso de a
pelação
cível

interposto
por

Alberto Gonçalves.

Em suas razões recursais, a parte emba
rgante afirma que
o acórdão
proferido é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios
fixados em sentença
,
diante do desprovimento do recurso de apelação.

Com essas considerações, aqui
abreviadas
, requer que seja sanada a
omiss
ão d
o r. acórdão
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que
os honorários advocatícios fixados em sentença sejam majorados.

Intimada, a parte Embargada
apresentou
contrarrazões,
pugnando pel
o não conhecimento
dos embargos declaratórios
, diante de sua intempestividade e preclusão temporal
/consumativa

(Id.
301876873
).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por este Relator, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por Alberto Gonçalves.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Pois bem.
Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido formulado em contrarrazões, no sentido de que fosse majorada a verba honorária
.

Entretanto, a premissa não merece conhecimento. A questão suscitada pelo ente público refere-se ao acórdão originário p
ublicado
em
19/05
/2025
, que julgou
o recurso de
apelação
interposto pela parte Alberto Gonçalves, negando-lhe provimento
. O Estado de Mato Grosso, à época, manteve-se inerte, não opôs embargos de declaração no prazo legal, não suscitando qualquer suposta omissão naquele julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos declaratórios subsequentes devem limitar-se a apontar os vícios porventura existentes na decisão que julgou os primeiros embargos. Caso contrário, sua utilização desvirtuada para rediscutir matérias já analisadas caracteriza-se como indevida, podendo, inclusive, ensejar aplicação de multa por caráter protelatório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. EFETIVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme assentado na Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na AR 3.817/MG, relator o Eminente Ministro Teori Zavascki, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado". 2. Configurado o uso protelatório dos embargos de declaração, com a finalidade de novamente rediscutir a aplicabilidade de óbice no primeiro acórdão, e uma vez rejeitados os primeiros
aclaratórios
deduzidos com o mesmo objetivo, torna-se impositiva a cominação de multa. 3. Embargos de declaração rejeitados, com o reconhecimento do caráter protelatório e a condenação em meio por cento sobre o valor atualizado da causa (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1905604 CE 2020/0301966-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2021).

No mesmo sentido,

Consoante
estabelece o art. 507 do CPC,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”
.

No caso, verifica-se que os embargos opostos pel
o Estado de Mato Grosso

em
11/07/2025
(Id.
299279376 )

não se limitaram a discutir eventuais omissões, contradições ou obscuridades presentes
ao acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte Alberto Gonçalves (Id. 296337855,
de
30/06/2025)
. Ao contrário, foram utilizados para rediscutir matéria já
preclusa ao acórdão que negou provimento à apelação (Id. 287295366
, de
19/05/2025
)
, o que é vedado pela legislação processual civil e pela jurisprudência consolidada.

Por conseguinte, n
ão é possível, sob o pretexto de nova decisão, ressuscitar questão não ventilada em momento processual oportuno.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRINCIPAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. 1o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA MODIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS
CONSTATADA .
SÚMULA No 45 DO STJ. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADOS. CORREÇÃO DOS VÍCIOS. 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos declaratórios cingem-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece o embargante.
2 .

Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ, os embargos de declaração subsequentes só se prestam a corrigir falhas do acórdão que promoveu o julgamento dos
aclaratórios
anteriormente opostos, de tal modo que é incomportável a pretensão de rever matéria contida no acórdão principal, em virtude da preclusão consumativa
.
3. Tendo em vista que o intuito do autor/1o embargante consiste, única e exclusivamente, no reexame de matéria já devidamente apreciada, não tendo sido apontado nenhum vício sobre o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, mas sim sobre o acórdão que julgou a apelação cível, a inadmissibilidade do recurso é medida impositiva
.
4 .
No presente caso, é certo que, contra a sentença, foi interposto recurso de apelação cível apenas pelo ente estatal, razão pela qual não poderia, de fato, este juízo ad quem agravar a condenação imposta, em virtude do princípio do non reformatio in pejus. 5. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Inteligência da Súmula no 45 do
STJ .
6. Constatado o vício, deve ser determinado o restabelecimento da data de concessão da aposentadoria, da precisa forma como consignado na sentença, qual seja, a partir da propositura da ação, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.
1o
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 2
o
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS (TJ-GO - Apelação Cível: 5506837-46.2020.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) [
g.n
].

Em análise à razão recursal, é certo que o embargante visa sanar suposta omissão existente no acórdão principal, que julgou a apelação cível interposta pela parte adversa, o que não é possível no presente momento processual, uma vez que, repito, os segundos
aclaratórios
só se prestam a corrigir falhas na prestação jurisdicional existentes no julgamento dos primeiros embargos de declaração.

In
casu
,
não foi apontado vício sobre o acórdão que julgou os embargos de declaração de Id. 296337855, mas sim sobre o acórdão que julgou a apelação cível (Id. 287295366).

Forçoso, então. reconhecer a preclusão da insurgência, razão pela qual a inadmissibilidade destes embargos de declaração é medida impositiva.

Destarte,
com base n
a fundamentação exposta
,

NÃO CONHEÇO

d
os embargos declaratórios
opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025